Tribunal: TJPA
Processo: 0804261-37.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804261-37.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO ESTADO DO PARA-SINDSAUDE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUSPENSÃO UNILATERAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Itaituba contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba que, em sede de tutela provisória, determinou o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade aos vigilantes da Secretaria Municipal de Saúde, servidores representados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde no Estado do Pará – SINDSAÚDE. O pedido foi fundamentado na alegação de que a verba vinha sendo paga há mais de uma década e foi suprimida abruptamente, sem processo administrativo prévio, com base em laudo técnico unilateral da administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da suspensão do pagamento do adicional de insalubridade a servidores públicos municipais que recebiam a verba de forma contínua por mais de dez anos; (ii) definir se é cabível a concessão de tutela provisória para restabelecimento da verba diante da ausência de processo administrativo prévio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A retirada de verba remuneratória regularmente paga ao servidor público, com efeitos consolidados no tempo, exige a instauração de processo administrativo prévio que assegure o contraditório e a ampla defesa, sob pena de nulidade do ato administrativo.

4.

A jurisprudência do STF (Tema 138 – RE 594296) e do STJ é pacífica no sentido de que a Administração Pública, embora detenha poder de autotutela, deve observar garantias fundamentais antes de anular atos administrativos que geraram efeitos concretos.

5.

O adicional de insalubridade tem natureza alimentar, de modo que sua retirada abrupta afeta a subsistência dos servidores e fere os princípios da segurança jurídica, proteção da confiança legítima e dignidade do trabalho.

6.

O laudo técnico utilizado pelo Município não possui presunção de imparcialidade, por ter sido elaborado por servidor vinculado ao ente público, não se prestando como prova suficiente para fundamentar a supressão da verba.

7.

A legislação municipal vigente reconhece o direito ao adicional de insalubridade para os servidores expostos a agentes nocivos, sendo indispensável avaliação imparcial da atividade desempenhada pelos vigilantes.

8.

Demonstrado o periculum in mora, na medida em que a suspensão da verba impacta diretamente a estabilidade financeira dos servidores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública não pode suprimir adicional de insalubridade pago regularmente a servidor público sem a prévia instauração de processo administrativo que assegure contraditório e ampla defesa.

2.

Laudo técnico unilateral elaborado por servidor da própria Administração não supre os requisitos de imparcialidade exigidos para cessação de adicional de insalubridade.

3.

O corte abrupto de verba de natureza alimentar, sem procedimento regular, viola os princípios constitucionais da segurança jurídica, do devido processo legal e da proteção da confiança legítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 8.112/1990, art. 78; Lei Municipal (Itaituba), arts. 74 e 75 do Plano de Cargos e Carreira dos Servidores da Saúde; CPC/2015, arts. 1.021 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594296, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 21.09.2011 (Tema 138); STF, RE 423715 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 02.06.2017; STJ, AgInt no REsp 1706949/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 22.03.2018; STJ, AgRg no AREsp 747.072/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 27.10.2015; TJPA, APL 0005124-91.2017.8.14.0069, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 06.05.2019.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 25.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, que, nos autos da
Ação Ordinária
nº 0804149-30.2024.8.14.0024, deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pelo sindicato autor.

Na ação de origem, o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde no Estado do Pará – SINDSAÚDE ajuizou demanda em face do Município de Itaituba, requerendo, em síntese, o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade aos seus filiados, notadamente os vigilantes da Secretaria Municipal de Saúde, alegando que tal verba vinha sendo paga há mais de 10 (dez) anos, e foi abruptamente suprimida pela atual administração municipal, sem prévio procedimento administrativo e com base em laudo técnico elaborado por engenheiro vinculado ao ente público. Alegou ainda que o adicional, previsto no art. 78 da Lei nº 8.112/1990 e na legislação local, possui natureza alimentar e sua retirada compromete a subsistência dos servidores beneficiados.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

"Ante o exposto,
DEFIRO
a tutela provisória de urgência para determinar que o Município de Itaituba proceda ao pagamento do abono pecuniário devido aos servidores públicos representados pelo Sindicato autor, nos moldes do art. 78 da Lei nº 8.112/1990, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)".

Inconformado com a decisão, o Município de Itaituba interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, inicialmente, que a decisão combatida padece de vício, porquanto ignora laudo técnico de profissional habilitado – engenheiro do trabalho – que concluiu pela inexistência de atividades insalubres por parte dos servidores substituídos processualmente.

Aduz que o pagamento da verba vinha sendo feito com base em critérios meramente políticos, sem embasamento técnico ou legal, contrariando os princípios da legalidade, da eficiência e da economicidade.

Ressalta que a supressão do adicional foi amparada por laudo pericial conforme as NR 15 e 16, e que o restabelecimento do pagamento causaria desequilíbrio financeiro ao erário municipal.

Sustenta, ademais, a ausência de perigo de dano de difícil reparação a justificar a tutela, e requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a posterior reforma da decisão agravada, para indeferir a tutela de urgência deferida na origem.

Em decisão liminar,
indeferi
o pedido de efeito suspensivo pleiteado, por entender, em cognição sumária, que os servidores recebem o adicional há mais de uma década, de modo ininterrupto, e que a suspensão abrupta da verba sem observância ao devido processo legal afronta o princípio da segurança jurídica. Além disso, reconheci o caráter alimentar da verba e os prejuízos decorrentes de sua retirada imediata, optando por manter a decisão recorrida até julgamento final do recurso.

O Município de Itaituba interpôs agravo interno (id. 26911119), aduzindo, basicamente, as mesmas razões do agravo de instrumento.

A parte recorrida, o SINDSAÚDE, apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 27587384), sustentando, em suma, que o adicional em questão tem amparo na legislação municipal, sendo pago há anos aos servidores da saúde municipal.

Argumenta que o laudo técnico utilizado pela Administração para justificar a supressão do adicional é inválido por ter sido elaborado por servidor vinculado à própria prefeitura, sem a participação de autoridade competente, como o Ministério do Trabalho.

Invoca a legislação trabalhista e a jurisprudência do STJ, no sentido de que a retirada de vantagem remuneratória continuada sem prévio processo administrativo viola o contraditório e a ampla defesa. Ao final, pugna pela manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o ilustre Procurador de Justiça João Gualberto dos Santos Silva, opinou pela ausência de interesse social ou individual indisponível na demanda, por tratar-se de controvérsia de cunho patrimonial entre as partes, razão pela qual absteve-se de intervir no feito na qualidade de fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

VOTO

DO AGRAVO INTERNO

Inicialmente, destaco que o Município de Itaituba interpôs agravo interno em face da decisão monocrática de minha lavra que indeferiu o pedido de efeito suspensivo postulado.

Todavia, considerando que o agravo interno possui, basicamente, a mesma argumentação apresentada no Agravo de Instrumento e, considerando que o presente recurso já se encontra apto a julgamento de mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos, razão pela qual passo a análise meritória do Agravo de Instrumento.

DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Itaituba.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A controvérsia sub judice cinge-se à legalidade da suspensão do pagamento do adicional de insalubridade aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Itaituba, especificamente os vigilantes, anteriormente beneficiados por tal verba remuneratória.

O agravante sustenta a legalidade do corte, amparando-se em laudo pericial realizado por engenheiro do trabalho vinculado à própria administração municipal, o qual teria constatado a inexistência de condições que ensejassem o pagamento do adicional. Defende, portanto, que a supressão atende aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa, evitando o desperdício de recursos públicos em pagamentos indevidos.

Todavia, não é essa a compreensão que se extrai da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Com efeito, restou incontroverso nos autos que os servidores beneficiários do adicional percebiam a verba por mais de uma década, de forma contínua, regular e pacífica. Assim, a sua retirada unilateral, sem a devida instauração de processo administrativo, com observância ao contraditório e à ampla defesa, viola frontalmente os princípios constitucionais da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e do devido processo legal.

Como cediço, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

Neste sentido, destaco as palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

(...) Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado. (...)
(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 200.) (grifo nosso).

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário nº 594296
(Tema 138), realizando juízo de ponderação entre o poder de autotutela e as garantias fundamentais, assentou que ao Estado (em sua acepção ampla) é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO.

EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL.
REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF-
RE 594296
, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (grifo nosso).

No caso analisado pelo Supremo, a Administração procedeu com o cancelamento de averbação de tempo de serviço de servidora do Estado de Minas Gerais e de quinquênios que lhe tinham sido concedidos, em razão dessa contagem de tempo. Ao analisar a questão, o STF pontuou, que o cancelamento, por ter repercutido na esfera do interesse da servidora, só poderia ocorrer se a Administração oportunizasse à servidora a garantia do contraditório e ampla defesa, sendo irrelevante valorar a existência do direito propriamente dito. Senão vejamos:

“(...) No caso presente, o cancelamento de averbação de tempo de serviço lançado no prontuário da recorrida, bem assim de quinquênios que lhe tinham sido concedidos, em razão dessa contagem de tempo, inegavelmente influíram em sua esfera de interesses, posto que alteraram o cômputo de seu tempo de serviço, para fins de concessão de quinquênios e mesmo de aposentadoria, e acarretaram, ademais, devolução de valores que lhe haviam sido pagos pelo recorrente. Indubitável, destarte, que essa retificação de seu tempo de serviço e essa ordem de devolução de valores que lhe foi imposta deveriam ter sido precedidas de regular processo administrativo, em que a servidora deveria ter respeitados seus direitos ao contraditório e à ampla defesa. Não se está a discutir, nos autos deste recurso, se a recorrida tem efetivamente direito a essa contagem de tempo inicialmente deferida pelo recorrente, tampouco se faz jus aos aludidos quinquênios e, caso contrário, se deve devolver aos cofres públicos os valores recebidos a esse título. O que está sub judice, neste processo, é apenas a análise do eventual direito da servidora de que essa intervenção estatal em sua esfera de interesses fosse precedida de um devido processo administrativo, conclusão que se tem por irrefutável, conforme exposto ao longo deste voto.”

Para ilustrar a aplicabilidade do tema 138 na atualidade, destaco a decisão proferida pelo STF no Recurso Extraordinário 423715:

Ementa: Direito Administrativo. Agravo Interno Em Recurso Extraordinário. Pensionistas. Redução Da Gratificação De Produção Suplementar (GPS). Necessidade De Observância Dos Princípios Do Contraditório E Da Ampla Defesa. Precedentes.

1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a administração pública pode rever seus atos ilegalmente praticados, entretanto, se de tais atos já decorreram efeitos concreto, seu desfazimento deve ser precedido de processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art.
557
,
§ 2º
, do
CPC/1973
.

(STF-RE 423715 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 21-06-2017 PUBLIC 22-06-2017).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente firmado entendimento de que a Administração Pública, ainda que detentora da autotutela, não pode, de ofício, suprimir vantagem remuneratória de servidor público que vinha sendo regularmente paga, sem observância de procedimento administrativo prévio que assegure ao servidor o direito ao contraditório e à ampla defesa. A ausência de tais garantias processuais torna o ato administrativo nulo, mesmo que fundado em pretensa irregularidade da vantagem concedida, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
. APLICABILIDADE.
ANULAÇÃO DE ATOS ILEGAIS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA QUANDO JÁ DECORRERAM EFEITOS CONCRETOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS
83
E
568
/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
1.021
,
§ 4º
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
. CABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015
.

II - O acórdão recorrido adotou orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, segundo a qual não obstante seja facultado ao Estado a revogação de atos reputados ilegalmente praticados, se destes já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de processo administrativo, observando-se o contraditório e a ampla defesa.

III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV – (...)

VI - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(STJ-
AgInt no REsp 1706949/CE
, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 11/04/2018). (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE VANTAGEM, PELA ADMINISTRAÇÃO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA
83
/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I- A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a Administração, à luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Súmula
473
/STF. Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório"
(STJ,
AgRg no REsp 1.432.069/SE
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/04/2014). No mesmo sentido: STJ,
MS 11.249/DF
, Rel. p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 03/02/2015;
REsp 1.207.920/RS
, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/09/2014;
MS 19.579/DF
, Rel.Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/11/2013.

II. Nesse contexto, encontrando-se o acórdão recorrido em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal, não merece prosperar a irresignação recursal, ante o princípio estabelecido na Súmula
83
/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

III. Agravo regimental improvido.

(STJ-
AgRg no AREsp 747.072/SC
, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 10/11/2015). (grifos nossos).

Corroborando esse entendimento, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça também é pacífica no sentido de que a supressão de adicional de insalubridade pago de forma contínua, por longo período, exige prévio processo administrativo, em que se assegure o contraditório e a ampla defesa ao servidor, sob pena de nulidade do ato administrativo:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. MUNICÍPIO DE PACAJÁ. SUPRESSÃO DE VERBAS SALARIAIS.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SUPRIMIDO INDEVIDAMENTE - AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DAS TAREFAS EXERCIDAS PELA SERVIDORA.
NÃO ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMPROVANDO A CESSAÇÃO DO RISCO. IGUALMENTE DEVIDO O RESTABELECIMENTO DO ADICIONAL DE TEMPO SE SERVIÇO (QUINQUENIO).
SUSPENSÃO IRREGULAR QUE VIOLOU O DEVIDO PROCESSO LEGAL.
INADIMPLEMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. DANO MORAL PRESUMIDO – DEVER DE REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA NO QUE SE REFERE AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A SEREM ESTABELECIDOS. APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS FIXADOS NO JULGAMENTO DO TEMA 905 PELO STJ.

1. O cancelamento do Adicional de Insalubridade, previsto Lei
021
/90 (Estatuto dos Servidores Municipais de Pacajá-PA), somente se faz possível após a constatação, por meio de laudo técnico, da cessação dos motivos que ensejaram o direito ao benefício, o que não ocorreu no caso em comento.

2. Igualmente, a remuneração da servidora não pode sofrer a supressão do quinquênio, uma vez que além de se tratar de verba de caráter alimentar, seria necessária a demonstração, por parte do Município, da irregularidade de sua concessão, por meio do respeito ao devido processo legal no qual a servidora tivesse a oportunidade de se defender, o que não ocorreu.

3. Diante do inadimplemento salarial, o dano moral é presumido, tendo em vista as agruras derivadas da falta de valores de natureza alimentar, necessários para solver obrigações cotidianas do trabalhador.

4. REMESSA NECESSÁRIA. (...)

(TJPA.
0000223-80.2017.8.14.0069
, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-17). (grifo nosso).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE EXCLUIU DA CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA APELADA. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ACOLHIDA.
ADICIONAL PAGO COM REGULARIDADE E POSTERIORMENTE SUPRIMIDO DE FORMA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO QUE REPERCUTIU NA ESFERA DO DIREITO INDIVIDUAL DA EMBARGANTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO RE 594296 COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 138). VIOLAÇÃO AS GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ARBITRARIEDADE. CONFIGURADA.
DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REFORMA DO ACÓRDÃO EMBARGADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, EM RELAÇÃO A CONDENAÇÃO DO EMBARGADO AO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE REFERENTE AO PERÍODO INDEVIDAMENTE SUPRIMIDO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA APELADA CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS DO MUNICÍPIO CONHECIDOS E REJEITADOS. UNANIMIDADE.

1. (...)

2. Embargos de declaração da Apelada. A embargante afirma que a decisão deixou de se manifestar acerca de pontos importantes para a formação de sua convicção. Segundo seu entendimento, a ação não discute a legalidade do pagamento do adicional de insalubridade, posto que este vem sendo regularmente efetuado pela municipalidade embargada, mas, na verdade, o cerne da questão debatida residiria na obrigatoriedade ou não de pagamento durante o período em que a verba teria sido unilateralmente suprimida de seu contracheque.

3. Omissão configurada. Acórdão que se limitou a analisar a existência de contexto legislativo favorável ao deferimento do adicional, sem se manifestar sobre o ponto principal da argumentação da embargante, a saber, a impossibilidade de supressão abrupta e sem a observância do contraditório e da ampla defesa, de parcela que estava sendo regularmente paga pela Administração com aparência de legalidade. Necessidade de aclaramento da questão.

4. O acervo probatório demonstra que a Administração Municipal efetuava, nos meses de maio a agosto do ano de 2014, o pagamento de adicional de insalubridade, porém, a partir de setembro de 2014, a vantagem fora suprimida do contracheque da embargante, sendo restabelecida somente em março de 2016. Comprovação de que no período da supressão não houve alteração das funções exercidas pela embargante (Agente de Saúde).

5. Adicional de Insalubridade suprimido de forma unilateral e imotivada. Ausência de procedimento administrativo prévio. Violação às garantias da ampla defesa e do contraditório. Configurada. Necessidade de motivação do ato, a fim de que seja possível o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência.

6. A inclusão do referido adicional no contracheque da embargante repercutiu na esfera de seu interesse individual, na medida em que importou em acréscimo pecuniário à sua remuneração.

7. Caracterização de arbitrariedade da Administração. O exercício da autotutela administrativa para a cessação das verbas, fica condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, até mesmo nas hipóteses em que se discute a legalidade do pagamento. Artigo 5º, LV da CF/88. Incidência da tese firmada no Recurso Extraordinário nº 594296 (Tema 138). Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

8. Desnecessidade de prova pericial ante à irrelevância da valoração acerca do direito propriamente dito. Inobservância das garantias fundamentais que constitui fundamento suficiente para o reconhecimento da ilegalidade da supressão.

9. Necessidade de reforma do Acórdão Embargado. Manutenção da sentença, em relação a condenação do Ente Municipal ao pagamento de adicional de insalubridade dos meses de setembro de 2014 a fevereiro de 2016.10. Embargos de Declaração da Apelada conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes, para manter inalterada a condenação do Município de Pacajá ao pagamento do adicional de insalubridade do período unilateralmente suprimido.

(...)

14. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

15. Embargos de declaração do Município de Pacajá conhecidos e rejeitados, por não vislumbrar os vícios elencados no artigo 1 .022 do CPC/15. 16. À unanimidade.

(TJ-PA - APL: 00051249120178140069 BELÉM, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 06/05/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 08/05/2019)

Sendo assim, em que pese a alegação de que o pagamento do adicional ocorreu em desacordo com a lei, o exercício da autotutela administrativa para a cessação da vantagem, está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa (art.
5º
,
LV
da
Constituição Federal
), em razão da ausência de motivação e da repercussão na esfera do interesse individual da servidora.

Não bastasse isso, verifica-se que o laudo técnico utilizado pelo Município para justificar a suspensão da vantagem foi elaborado por servidor pertencente aos seus próprios quadros, o que compromete sua imparcialidade e não satisfaz os critérios técnicos exigidos pela legislação trabalhista e pelas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, mormente a NR 15. Com efeito, a caracterização da insalubridade não pode se dar de forma unilateral por parte da Administração Pública, sendo indispensável a realização de perícia técnica por órgão competente ou por perito imparcial designado judicialmente.

Ademais, a legislação municipal vigente — especialmente os arts. 74 e 75 do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores da Saúde de Itaituba — reconhece expressamente o direito ao adicional de insalubridade àqueles servidores expostos a agentes nocivos à saúde, como é o caso dos vigilantes em unidades de saúde. O argumento de que os servidores não estão em contato com tais agentes deve ser devidamente apurado em sede de instrução processual, levando-se em consideração a legislação vigente e a atividade diária desenvolvida na prática, a fim de apurar se esses trabalhadores frequentemente atuam em ambientes com alto risco biológico ou não.

A jurisprudência trabalhista também tem reiterado que a eliminação do adicional de insalubridade exige perícia técnica realizada por profissional qualificado e independente, observando-se os parâmetros definidos pela legislação pertinente e não se prestando, para tanto, laudos unilaterais elaborados a pedido da Administração. O simples parecer técnico da administração não tem o condão de afastar direito anteriormente reconhecido, sobretudo quando não respaldado por perícia judicial ou administrativa imparcial.

Igualmente não prospera o argumento de que a manutenção do adicional geraria impacto financeiro grave ao erário municipal. Trata-se de verba de caráter alimentar, com origem em legislação municipal, cujo pagamento já se consolidou ao longo dos anos. A supressão da verba, nestes moldes, comprometeria sobremaneira a estabilidade econômica dos servidores substituídos, gerando insegurança jurídica e afronta à dignidade do trabalho.

Por fim, no tocante ao periculum in mora, entendo que este restou suficientemente demonstrado, na medida em que a suspensão da verba, além de ser juridicamente questionável, impacta diretamente a estabilidade financeira dos servidores. A manutenção da tutela concedida pelo juízo de primeiro grau, portanto, revela-se medida necessária, proporcional e adequada à proteção dos direitos fundamentais em jogo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Itaituba
, mantendo-se incólume a decisão de 1º grau,
conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 02/10/2025